Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL E SUPRESSÃO DE NUMERAÇÃO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 8 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/2003) e supressão de identificação de arma de fogo (art. 16, §1o, I da mesma Lei), em concurso material.
2. Alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória. Defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
3. A prisão preventiva foi mantida na sentença com base na quantidade e variedade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e MDA), na posse de arma de fogo com numeração suprimida e no risco concreto de reiteração criminosa, tendo o paciente sido preso em flagrante e respondido ao processo encarcerado.
4. A existência de sentença penal condenatória, fundada em elementos probatórios robustos, mitiga a presunção de inocência, legitimando a manutenção da segregação cautelar diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade demonstrada.
5. O envolvimento reiterado do paciente com a criminalidade e a natureza dos delitos imputados, aliados à ineficácia de medidas alternativas, evidenciam o periculum libertatis, justificando a prisão como forma de preservar a ordem pública.
6. A jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão preventiva mesmo diante de condições pessoais favoráveis, quando presentes os requisitos legais e circunstâncias concretas que indiquem risco à sociedade.
7. Ordem conhecida e denegada.